Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701667-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO ASSIS PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILO ASSIS PEREIRA contra decisão proferida nos autos do processo 0760795-76.2021.8.07.0016, em trâmite no 4a Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a suspensão dos efeitos da decisão de suspensão do direito de dirigir, proferida no processo administrativo n. 055.031473/2014, bem como o desbloqueio de sua CNH do autor, até o julgamento de mérito. A parte agravante narra que teve o seu direito de dirigir suspenso e pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva decorrente do auto de infração de trânsito. Discorre sobre as datas de autuação e de recursos apresentados. Entende que estão pressupostos necessários para o deferimento em medida antecipatória. Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo no: 055.031473/2014, aberto em razão do Auto de Infração S002007653. No mérito, que seja reformada a decisão agravada para suspender a penalidade até o trânsito em julgado da sentença. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Sabe-se que os atos administrativos possuem características a ele inerentes, como presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Quanto à característica da presunção de legitimidade, a doutrina leciona que se presumem verdadeiros e legais todos os atos até que se prove o contrário. Em julgado semelhante de minha relatoria, assim me manifestei. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser infirmada diante de provas consistentes em sentido contrário. (...) (Acórdão 1012327, 07125207220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, não é o que se vê nos autos originários. Ppelo que se vê nos autos, nesta cognição sumária e sem ampla dilação probatória e sem o contraditório do órgão autuador, não há que falar em nulidade dos atos administrativos. Além disso, como bem destacado na decisão recorrida: “não obstante os argumentos da parte autora, a medida pretendida tem aptidão de ser irreversível, pois caso deferida, visto que uma vez renovada a CNH, terá o demandante o direito de utilizá-la, não tendo como se desfazer esse uso, nem repará-lo”. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021 17:59:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator